Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de interesse de agir arguida nas contrarrazões de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (ID 61737125). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601